Tribunal: TJDFT
Processo: 0720263-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0720263-42.2020.8.07.0001 APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: DAVID NEVES DIB RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por LS &amp; M ASSESSORIA LTDA contra a sentença de Id. 23968700, pela qual, nos autos de ação monitória, ajuizada contra DAVID NEVES DIB, o d. Juízo da Décima Nova Vara Cível de Brasília/DF homologou pedido de desistência do processo e o julgou extinto, sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC). Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (Id. 23969210). Disponibilizada a decisão dos aclaratórios no DJe no dia 09/12/2020, considerou-se ela publicada no dia 10/12/2020, iniciando-se o prazo recursal em seguida. Sobrevindo, nesse interregno, o recesso forense de 20/12/2020 a 20/01/2021, conforme prevê o art. 220 do CPC, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do apelo findou-se em 02/02/2021. Interposta a Apelação em 09/02/2021 (Id. 23969214), ou seja, após o expirado o prazo recursal, constata-se que o recurso é intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo por manifesta inadmissibilidade, na forma do art. 932, III, do CPC, à míngua do preenchimento de pressuposto formal, qual seja, a tempestividade recursal (art. 1.003, §5o, CPC). Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator